Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-32.2024.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-32.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VANDERLEI POMIM - CPF: 817.812.611-72 (APELANTE), JONATHAS FILIPE DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 471.333.948-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL E SEGURO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Vanderlei Pomim contra sentença que julgou improcedente a ação revisional proposta em face do Itaú Unibanco S.A., na qual pleiteava a revisão de cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros e à cobrança de taxas e tarifas bancárias, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente. O recorrente sustenta a abusividade da Taxa de Administração, da Tarifa de Avaliação do Imóvel e da contratação compulsória de seguro, requerendo a nulidade das cláusulas e a devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da Taxa de Administração; (ii) analisar a legitimidade da Tarifa de Avaliação do Imóvel; (iii) examinar a alegação de venda casada na contratação do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da Taxa de Administração é válida, desde que respeitados os princípios da transparência, informação e boa-fé, não se configurando abusiva na ausência de comprovação de onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual.

A Tarifa de Avaliação do Imóvel é legítima quando relacionada à prestação de serviço essencial para a concessão do financiamento, inexistindo indícios de cobrança excessiva ou desproporcional.

A contratação de seguro, quando realizada com a possibilidade de escolha pelo consumidor, não configura venda casada, sendo considerada válida caso haja anuência expressa do contratante.

A ausência de prova de abusividade concreta nas cláusulas impugnadas impede a revisão contratual, em conformidade com os princípios da liberdade contratual e da função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança da Taxa de Administração e da Tarifa de Avaliação do Imóvel é legítima, desde que prevista contratualmente e não configurada abusividade.

2. A contratação de seguro em contratos bancários não configura venda casada quando assegurada a liberdade de escolha ao consumidor.

3. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige comprovação concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
VANDERLEI POMIM
contra sentença proferida na “Ação Declaratória c/c Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Tutela de Evidência” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ITAU UNIBANCO S.A
, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

262939271),

julgou improcedente a ação revisional,
proposta por Vanderlei Pomim contra Itaú Unibanco S/A e, condenou o requerente no pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, de exigibilidade suspensa, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

262939272) alega abusividade contratual, diante da cobrança ilegal de Taxa de Administração e Tarifa de Avaliação do Imóvel, pois se trata de um custo administrativo da instituição financeira e não deveria ser repassada ao consumidor, pois já está embutida nos custos da operação.

Sustenta a abusividade contratual pela cobrança compulsória de seguro, configurando venda casada, uma vez que os valores referentes ao Seguro Morte e Invalidez Permanente (MIP) – R$ 101,11 por parcela e ao Seguro de Danos Físicos ao Imóvel (DFI) – R$ 16,62 por parcela foram incluídos automaticamente, sem a expressa solicitação do consumidor.

Argumenta que esses valores, individualmente baixos, representam um ônus excessivo ao longo do contrato, totalizando R$ 255.881,61 (duzentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), impactando significativamente suas finanças.

Cita o Tema 972 do STJ, que proíbe a imposição de contratação de seguros atrelados a financiamentos bancários. Defende que tais cobranças devem ser declaradas nulas, com restituição dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros.

Requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da ilegalidade das cobranças impugnadas, declaração de nulidade das cláusulas abusivas, devolução dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões sob ID. 262939275.

ofensa ao princípio da dialeticidade recursa

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO proposta por VANDERLEI POMIM contra ITAÚ UNIBANCO S/A, com o objetivo de revisar cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros remuneratórios e à cobrança de taxas e tarifas bancárias, declarando-as nulas, bem como pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

O magistrado de 1º grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, concluindo que a capitalização de juros remuneratórios estava devidamente embasada na legislação e jurisprudência do STJ; que a cobrança de taxas e tarifas bancárias é regular, pois havia previsão contratual e respaldo normativo, e que a exigência de seguro no contrato de financiamento imobiliário estava prevista em lei, não configurando prática abusiva.

Irresignada, a parte autora interpôs apelo, fundamentado nas seguintes asserções:

·

Ilegalidade das cobranças de Taxa de Administração; Tarifa de Avaliação do Imóvel e Seguro Residencial.

·

Configuração de juros abusivos pela inclusão indevida de encargos, pois as cobranças indevidas sem anuência do consumidor impõe onerosidade excessiva e eleva indevidamente o custo do financiamento.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando no mérito recursal, verifica-se que o apelante impugna a cobrança da taxa de administração
embutida no contrato revisado, mencionando na petição inicial que o valor cobrado é de R$ 25,00 por mês.

A previsão contratual da taxa de administração encontra respaldo jurídico na legislação brasileira, desde que observados os princípios da transparência, da informação e da boa-fé.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a cobrança da taxa de administração e da taxa de risco de crédito não é, por si só, ilícita ou abusiva, desde que respeitados os critérios de transparência e previsibilidade contratual.

A ilegalidade somente se configuraria caso houvesse indícios de onerosidade excessiva, ausência de contraprestação ou violação ao equilíbrio contratual,
o que não reflete o panorama dos autos.

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL.
COBRANÇA DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO
E DE RISCO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTOS CONTRAÍDOS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. CONSELHO CURADOR. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTA EM LEI. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR E FUNDAMENTO EM LEI. 1. (...)
7. A previsão em contrato da taxa de administração e da taxa de risco de crédito encontra fundamento em lei e, uma vez informada ao consumidor, não há se falar em abusividade a ser reparada judicialmente.
8. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp: 1568368 SP 2015/0276467-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2018) (g.n).

Portanto, inexistindo demonstração de abusividade concreta, não há fundamento jurídico para a revisão judicial dessa cláusula, uma vez que previamente informadas ao consumidor e inseridas no contrato dentro dos limites legais.

Em continuidade, a tarifa de avaliação
questionada, se refere à necessidade de apuração do valor do imóvel financiado, e, se trata de cobrança legítima, desde que não se configure excessiva.

A referida tarifa se refere ao serviço prestado pela instituição financeira para avaliar o valor do imóvel antes da concessão do crédito, de modo a garantir a adequação da operação e minimizar riscos.

O autor questiona a cobrança da Tarifa de Avaliação, no valor indicado na petição inicial de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sob a alegação de que se trata de uma cobrança indevida, uma vez que a avaliação do imóvel é de interesse exclusivo da instituição financeira e não deveria ser repassada ao consumidor.

A cobrança revela-se legítima e plenamente válida, uma vez que se refere a um imóvel já construído, não se tratando de unidade adquirida na planta. Ademais, os Apelantes não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório que comprove a abusividade do valor exigido.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“RAC – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL FIRMADO DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE - CONTRATO NEGADO A IDOSO MAIOR DE 80 (OITENTA) ANOS DE IDADE– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – ASSUNÇÃO DO RISCO DA OPERAÇÃO PELA MUTUÁRIA – FALECIMENTO DO ESPOSO – PRETENDIDA INCLUSÃO DO FALECIDO COMO DEVEDOR E BENEFICIÁRIO DO SEGURO HABITACIONAL, AMORTIZANDO OU LIQUIDANDO O SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – NEGÓCIO VÁLIDO –
INSURGÊNCIA QUANTO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
– COBRANÇAS VÁLIDAS E PREVISTAS NO CONTRATO DE FORMA CLARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Em qualquer espécie de financiamento, inclusive o habitacional, incide o princípio da liberdade de contratar. Cabe à instituição financeira analisar o cadastro do contratante e decidir sobre a oportunidade de efetuar o negócio jurídico, de acordo com sua política creditícia. Nenhum cidadão tem direito adquirido de contrair empréstimo, não podendo coagir a instituição financeira a contratar com quem quer que seja.
2 – (...)
4 - As despesas administrativas contratadas de Taxa de Administração no importe mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e de Taxa de Avaliação do Imóvel são validas, uma vez que não há vedação legal e estão previstas no contrato.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032578-63.2018.8.11.0041, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/08/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 24/08/2020) (g.n).

Derradeiramente, a legalidade da cobrança de seguro
em contratos da espécie foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Nesse contexto, a citada Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a contratação se houver a sua concordância.

Contudo, caso não seja assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, imposta pela instituição financeira, a liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por conseguinte, uma abusividade que deve ser coibida.

Analisando o contrato em discussão resta evidenciado que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizado ao apelante optar pela contratação com a instituição, inexistindo prova que foi compelido a firmar o contrato bancário com a apelada especificamente.

No caso em exame, verifica-se que a parte autora possuía ciência expressa e inequívoca da contratação do seguro. Inexistindo evidência de coação, indução ou qualquer vício de consentimento, impossível a anulação da cobrança contratual.

Destarte, considerando a previsão legal do Código Civil, especificamente em seu artigo 421, que consagra a liberdade contratual condicionada à função social do contrato, e em consonância com o artigo 422, que impõe o dever de probidade e boa-fé na execução dos contratos, conclui-se que a contratação das referidas cobranças, ausentes indícios de abusividade, não viola a legislação vigente.

À luz do exposto, não há prova nos autos que comprove desrespeito aos limites legais ou contratuais pactuados entre as partes, o que afasta a caracterização de irregularidade ou vantagem manifestamente desproporcional, destarte,
diante da legitimidade das cobranças contestadas, não se verifica abusividade ou cobrança excessiva no contrato a título de juros reflexos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento), de exigibilidade suspensa considerando a justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025